Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-70.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018522-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO - CPF: 075.421.252-14 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara de Chapada dos Guimarães-MT (IMPETRADO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), IVAN RODRIGUES COSTA - CPF: 065.295.711-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE WRIT. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. INVASÃO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR POR SUPOSTOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS CAUTELARES.
PERICULUM LIBERTATIS
INALTERADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrando, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), nos autos da ação penal n. 1000486-05.2026.8.11.0024, originada do auto de prisão em flagrante n. 1000413-33.2026.8.11.0024. O paciente foi preso em 28/02/2026 pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal), tendo a prisão em flagrante sido relaxada em audiência de custódia realizada em 01/03/2026, com imediata decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A impetração veicula, além de teses já deduzidas em habeas corpus anterior (n. 1016736-88.2026.8.11.0000) impetrado pela Defensoria Pública em favor do mesmo paciente perante este mesmo Gabinete, fato superveniente consistente na invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa, circunstância que teria gerado risco à integridade física dos familiares e obrigado a companheira gestante a deixar a cidade. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses já deduzidas em
habeas corpus
anterior — ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis, adequação de medidas cautelares diversas, excesso de prazo e prisão domiciliar — comportam novo conhecimento nesta impetração ou configuram reiteração indevida; (ii) estabelecer se o fato superveniente alegado — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa, com deslocamento forçado da companheira gestante — possui aptidão jurídica para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva ou demonstrar a cessação do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
não admite reiteração de teses já apreciadas em impetração anterior entre as mesmas partes, sobre o mesmo objeto e com os mesmos fundamentos, salvo quando há modificação relevante no quadro fático-jurídico, sob pena de transformar o remédio constitucional em instrumento de revisão indefinida de decisões já transitadas.

2.

As teses relativas à ausência de fundamentação concreta, às condições pessoais favoráveis, à adequação de medidas cautelares diversas, ao excesso de prazo e à prisão domiciliar já foram objeto de análise no HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do mesmo paciente, perante este mesmo Gabinete, contra a mesma autoridade coatora e referente à mesma prisão preventiva, razão pela qual não comportam novo conhecimento nesta sede.

3.

A alegação de fato superveniente — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa — constitui circunstância nova não apreciada na impetração anterior, autorizando o conhecimento parcial do writ exclusivamente nesse ponto.

4.

O fato superveniente alegado possui natureza externa à conduta imputada ao paciente e não guarda relação direta com os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, quais sejam a gravidade concreta da tentativa de homicídio, o modus operandi empregado e o risco de reiteração violenta.

5.

A prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da própria conduta do paciente — deliberação prévia, deslocamento para buscar arma e retorno ao local para desferir múltiplos golpes em regiões vitais da vítima —, fundamentos que permanecem íntegros e inalterados, independentemente de episódio externo envolvendo terceiros.

6.

O boletim de ocorrência que documenta a invasão da residência familiar noticia versão apresentada unilateralmente, sem força probatória bastante para infirmar a gravidade da conduta imputada ao paciente, a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública.

7.

A eventual situação de vulnerabilidade dos familiares do paciente deve ser apurada e tratada pelas vias próprias — órgãos de segurança pública e assistência social —, sem aptidão para neutralizar, de forma automática, o
periculum libertatis
decorrente da conduta do próprio paciente.

8.

A circunstância de a companheira do paciente encontrar-se gestante e em situação de vulnerabilidade, por mais que mereça atenção do Estado, não constitui fundamento autônomo suficiente para a revogação da prisão preventiva decretada em processo que apura crime grave e violento contra a vida, especialmente quando ausente prova da imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados familiares.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
1. O
habeas corpus
não comporta reiteração de teses já apreciadas em impetração anterior entre as mesmas partes, sobre o mesmo objeto e com os mesmos fundamentos, sendo admissível novo conhecimento apenas quando há modificação relevante no quadro fático-jurídico. 2. O fato superveniente de natureza externa à conduta imputada ao paciente — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa — não possui aptidão para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
decorrente da própria conduta do agente permanece inalterado. 3. A situação de vulnerabilidade familiar, ainda que documentada por boletim de ocorrência, não constitui fundamento autônomo para a revogação da prisão preventiva decretada em processo que apura tentativa de homicídio qualificado, quando ausente prova da imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 226, da CF/88; art. 282, I e II, do CPP; art. 312, do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 315, § 2º, do CPP; art. 316, do CPP; art. 318, do CPP; art. 647, do CPP; art. 648, II, do CPP; art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
(Id. 364081882), com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente
Matheus Luciano Lira Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT).

Consta da petição inicial (Id. 364081882) que o paciente foi preso em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 121 c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal — tentativa de homicídio —, em razão de fatos ocorridos no dia 28 de fevereiro de 2026, no Município de Planalto da Serra (MT). Segundo a narrativa dos autos, após desentendimento ocorrido em uma distribuidora de bebidas denominada "Vinks", localizada na Rua São Luiz, n. 720, Bairro Planalto da Serra, por volta das 3h30, o paciente teria se dirigido até sua residência, apoderando-se de um facão e retornado ao estabelecimento comercial, onde desferiu múltiplos golpes contra a vítima Ivan Rodrigues Costa, atingindo-a no braço, pescoço e perna, causando-lhe lesões graves que exigiram intervenção cirúrgica de urgência na capital do Estado, para refazimento de ligamentos do braço esquerdo, além de cortes profundos na região da cabeça e do ombro.

A autoridade policial, após diligências investigativas, localizou o paciente em sua residência por volta das 9h50 do mesmo dia, ocasião em que ele confessou a prática delitiva, alegando ter agido em reação a provocações e ameaças da vítima. Na mesma oportunidade, foi apreendido o instrumento do crime — um facão —, em poder do autuado.

Em 1º de março de 2026,
foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a magistrada, reconhecendo a ausência de situação flagrancial — diante do decurso de mais de seis horas entre o crime e a prisão, sem perseguição ininterrupta —, relaxou a prisão em flagrante com fundamento no art. 310, I, do Código de Processo Penal c.c. art. 5º, LXV, da Constituição Federal. Contudo, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão.

Em
16 de abril de 2026
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
nos autos n. 1000486-05.2026.8.11.0024, imputando ao paciente a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal — homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada. Na mesma data, a denúncia foi recebida pelo Juízo, que, ao apreciar o requerimento ministerial de revogação da prisão preventiva — fundado na primariedade, no endereço fixo, na ocupação lícita e na confissão parcial do acusado —, indeferiu o pedido e manteve a custódia cautelar, consignando a persistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, a robustez dos indícios de autoria e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

O paciente foi citado em 22 de abril de 2026, informando não ter condições de constituir advogado, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública. O Defensor Público apresentou resposta à acusação em 23 de abril de 2026, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2026, às 14h, a ser realizada por videoconferência.

O impetrante registra que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso havia anteriormente impetrado
habeas corpus
em favor do mesmo paciente —
HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000
—, perante o mesmo Gabinete 1 da 2ª Câmara Criminal, contra a mesma autoridade coatora e referente à mesma prisão preventiva, cuja liminar restou indeferida. Sustenta, contudo, que a presente impetração não configura reiteração indevida, pois veicula fato novo superveniente não apreciado na impetração anterior: a invasão da residência do paciente por indivíduos supostamente vinculados a organização criminosa, circunstância que teria gerado risco concreto e atual à integridade física de seus familiares, obrigando sua companheira — atualmente gestante — e demais membros da família a deixarem a cidade, passando a se encontrar em situação de vulnerabilidade social e emocional. Afirma que tal fato está documentado por boletim de ocorrência anexo à petição inicial. (Id. 364081882)

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é manifestamente nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 315, § 2º, e 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a decisão se baseia em expressões genéricas como "gravidade concreta do delito", "repercussão social do fato", "suposto temor da comunidade local" e "ausência de vínculos no distrito da culpa", sem demonstração objetiva de fatos concretos que indiquem risco atual à ordem pública.

Argumenta que inexiste qualquer elemento concreto que evidencie o
periculum libertatis
, pois o paciente foi encontrado em sua residência sem resistência, não há risco à aplicação da lei penal, e o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Acrescenta que o arquivamento definitivo do auto de prisão em flagrante teria deixado a prisão preventiva sem base processual atual, inexistindo decisão posterior que a revalidasse no âmbito do inquérito.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima e testemunhas, argumentando que as condições pessoais favoráveis do paciente demonstram a suficiência e adequação de tais medidas.

Alega que o paciente se encontra preso preventivamente há lapso temporal considerável, sem avanço processual significativo, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Sustenta que a invasão da residência do paciente por supostos integrantes de organização criminosa constitui fato novo superveniente apto a modificar substancialmente o contexto fático que embasou a manutenção da prisão preventiva, demonstrando a ausência de periculosidade concreta do paciente e a necessidade de sua presença para assistência familiar, especialmente diante da gestação de sua companheira.

Requer a concessão de medida liminar para expedição imediata de alvará de soltura, com fundamento na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último qualificado pela situação de vulnerabilidade familiar decorrente da invasão da residência e da gestação da companheira.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por este relator (Id. 365028376), e determinada ainda, a expedição de ofício à autoridade coatora para prestação de informações.

Em resposta ao ofício requisitório, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), prestou informações detalhadas, registrando preliminarmente a existência do HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000, anteriormente impetrado pela Defensoria Pública em favor do mesmo paciente, perante o mesmo Gabinete. Reiterou o teor do Ofício n. 016/2026/GAB-REN, datado de 29/04/2026, acrescentando os atos processuais subsequentes, notadamente: o recebimento da denúncia em 16/04/2026, com manutenção da prisão preventiva; a citação do acusado em 22/04/2026; a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública em 23/04/2026; e a designação de audiência de instrução e julgamento para 26/05/2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 365910859 (SIMP n. 011163-001/2026), subscrito pela Procuradora de Justiça Fânia Amorim, manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem
, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI VIOLENTO – ATAQUE COM EMPREGO DE FACÃO E GOLPES EM REGIÕES VITAIS – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INCAPAZES DE AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE SEM APTIDÃO PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O
habeas corpus
é instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Sua natureza de remédio constitucional de cognição sumária e rito célere impõe que seu manejo seja compatível com a seriedade e a excepcionalidade que lhe são inerentes, vedando-se sua utilização como mecanismo de revisão indefinida de decisões já apreciadas pelo Tribunal.

Consta dos autos, de forma incontroversa, que a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
havia anteriormente impetrado o
HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000
em favor do mesmo paciente
Matheus Luciano Lira Nascimento
, perante este mesmo Gabinete 1 da 2ª Câmara Criminal, contra a mesma autoridade coatora — o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) — e referente à mesma prisão preventiva ora questionada, oriunda do auto de prisão em flagrante n. 1000413-33.2026.8.11.0024. O próprio impetrante reconhece expressamente essa circunstância na petição inicial (Id. 364081882, item 3), registrando que a liminar daquela impetração anterior restou indeferida.

A presente impetração veicula, em sua maior parte, as mesmas teses já deduzidas no writ anterior: ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente, adequação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo e possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Tais argumentos, por já terem sido objeto de apreciação judicial nesta mesma sede, em impetração anterior entre as mesmas partes, sobre o mesmo objeto e com os mesmos fundamentos,
não comportam novo conhecimento
nesta impetração, sob pena de transformar o habeas corpus em instrumento de revisão reiterada e indefinida de decisões já transitadas, em manifesta afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais.

O princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito consagrado no art. 1º,
caput
, da Constituição Federal, impõe que as decisões judiciais produzam estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas. A admissão irrestrita de sucessivas impetração de
habeas corpus
sobre o mesmo objeto, com os mesmos fundamentos e entre as mesmas partes, subverteria essa lógica, comprometendo a efetividade das decisões judiciais e a racionalidade do sistema processual.

Assim,
não conheço
das seguintes teses deduzidas na presente impetração, por configurarem reiteração indevida de argumentos já apreciados no HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000: (a) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (b) condições pessoais favoráveis do paciente; (c) adequação de medidas cautelares diversas da prisão; (d) excesso de prazo; e (e) possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

A única tese que autoriza o conhecimento parcial do presente
writ
é a alegação de
fato superveniente
— a invasão da residência familiar do paciente por supostos integrantes de organização criminosa, com o consequente deslocamento forçado da companheira gestante e demais familiares —, circunstância que, segundo o próprio impetrante reconhece, não foi objeto de análise na impetração anterior. É exclusivamente sobre essa tese nova que este voto se debruçará.

DO CONHECIMENTO PARCIAL — O FATO SUPERVENIENTE COMO ÚNICO OBJETO DE ANÁLISE

O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. A norma consagra o princípio da
rebus sic stantibus
aplicado às medidas cautelares: a prisão preventiva não é imutável e deve ser reavaliada sempre que sobrevierem fatos novos que alterem os pressupostos que a fundamentaram.

A superveniência de fato novo, portanto, pode, em tese, autorizar a reavaliação da custódia cautelar e, consequentemente, a impetração de novo habeas corpus sem que isso configure reiteração indevida. O fato novo, contudo, deve possuir
aptidão jurídica concreta
para modificar o quadro cautelar, ou seja, deve ser capaz de demonstrar a cessação do
periculum libertatis
ou a ausência superveniente de algum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o fato superveniente alegado consiste na invasão da residência do paciente por indivíduos supostamente vinculados a organização criminosa, circunstância que, segundo o impetrante, teria gerado risco concreto e atual à integridade física dos familiares do paciente, obrigando sua companheira — atualmente gestante — e demais membros da família a deixarem a cidade de Aripuanã (MT), passando a se encontrar em situação de vulnerabilidade social e emocional. O fato está documentado, segundo a impetração, por boletim de ocorrência juntado no feito.

Passa-se, portanto, ao exame da aptidão desse fato superveniente para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva do paciente
Matheus Luciano Lira Nascimento
foi decretada e mantida com fundamento em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos originários, especialmente: (a) a gravidade real da conduta perpetrada — tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil; (b) o modus operandi empregado — deliberação prévia, deslocamento para buscar arma e retorno ao local para desferir múltiplos golpes em regiões vitais da vítima; (c) a robustez dos indícios de autoria — confissão parcial, apreensão do instrumento do crime e depoimentos de testemunhas presenciais; e (d) o risco concreto de reiteração violenta, evidenciado pela frieza e determinação demonstradas pelo agente.

O fato superveniente alegado — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa — é, por sua própria natureza, uma
circunstância externa à conduta imputada ao paciente
. Não se trata de fato praticado pelo paciente, nem de circunstância que altere a avaliação sobre sua periculosidade, sobre a gravidade da conduta que lhe é imputada ou sobre o risco de reiteração delitiva. Trata-se, ao contrário, de episódio protagonizado por terceiros, que vitimou os familiares do paciente, mas que não guarda relação direta com os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

Para que um fato superveniente tenha aptidão para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva, é necessário que ele demonstre, de forma objetiva, a cessação do
periculum libertatis
— ou seja, que a liberdade do paciente não mais representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O fato invocado pela defesa não preenche esse requisito. A invasão da residência familiar por terceiros não demonstra que o paciente deixou de ser perigoso, que o risco de reiteração violenta cessou ou que os fundamentos concretos que embasaram o decreto cautelar foram superados.

Ao contrário, em uma análise objetiva, o episódio narrado pela defesa — envolvimento de familiares do paciente com supostos integrantes de organização criminosa — pode até mesmo reforçar a complexidade do contexto de violência em que o fato se insere, sem que isso, por si só, seja suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva decretada em razão da própria conduta do paciente.

A defesa sustenta que a liberdade do paciente seria necessária para que ele pudesse prestar assistência à companheira gestante e aos demais familiares em situação de vulnerabilidade. O argumento, embora compreensível do ponto de vista humano, não possui força jurídica suficiente para afastar os fundamentos cautelares. O art. 312 do Código de Processo Penal não prevê, entre os fundamentos para a revogação da prisão preventiva, a necessidade de assistência familiar do preso. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza processual, cujos pressupostos são exclusivamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e não circunstâncias de ordem pessoal ou familiar do acusado.

A Constituição Federal, em seu art. 226, assegura especial proteção do Estado à entidade familiar. Essa proteção constitucional, contudo, não se traduz, automaticamente, em fundamento para a revogação de prisão preventiva decretada em processo que apura crime grave e violento contra a vida. A proteção à família deve ser buscada pelas vias próprias — assistência social, segurança pública, programas de proteção a vítimas e testemunhas —, e não pela supressão de medida cautelar processual cujos pressupostos permanecem íntegros.

Ademais, o fato superveniente alegado está amparado exclusivamente em boletim de ocorrência, documento que noticia a versão apresentada unilateralmente pela parte interessada, sem qualquer instrução probatória adicional. O boletim de ocorrência, por sua natureza, registra a versão do declarante, sem constituir prova definitiva dos fatos narrados. Sua juntada, isoladamente, não é suficiente para desconstituir decisão judicial fundamentada em elementos concretos da persecução penal — laudos médicos e periciais, depoimentos de testemunhas presenciais, confissão do acusado e apreensão do instrumento do crime.

O princípio da proporcionalidade, consagrado implicitamente na Constituição Federal e expressamente no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, exige que as medidas cautelares sejam necessárias e adequadas ao fim a que se destinam. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da tentativa de homicídio e do risco de reiteração violenta. Esses fundamentos permanecem presentes e inalterados, tornando a custódia cautelar medida ainda necessária e proporcional, independentemente do fato superveniente alegado.

O
periculum libertatis
que justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente não decorre de suposições abstratas ou de presunções genéricas, mas de elementos concretos e objetivos: um agente que, após desentendimento inicial, deliberadamente se deslocou para buscar uma arma, retornou ao local e desferiu múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, demonstrando frieza, determinação e elevado grau de periculosidade. Esse quadro fático não foi alterado pelo fato superveniente alegado, que é externo à conduta do paciente e não demonstra qualquer modificação em sua personalidade, em seu comportamento ou no risco que representa para a ordem pública.

A situação de vulnerabilidade da companheira gestante do paciente, por mais que mereça atenção e solidariedade, não constitui fundamento autônomo para a revogação da prisão preventiva. O art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em determinadas hipóteses, exige demonstração efetiva da imprescindibilidade do agente aos cuidados do dependente — requisito que, como já registrado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 365028376), não foi comprovado nos autos. A mera alegação de companheira gestante, desacompanhada de documentação que ateste a exclusividade dos cuidados do paciente e a ausência de outros familiares ou pessoas aptas a prestar assistência, é insuficiente para ensejar a concessão do benefício.

Por fim, cumpre registrar que a eventual situação de risco enfrentada pelos familiares do paciente — decorrente da suposta invasão da residência por integrantes de organização criminosa — deve ser comunicada às autoridades competentes e tratada pelos mecanismos próprios do sistema de segurança pública e assistência social, incluindo, se for o caso, os programas de proteção a vítimas e testemunhas previstos na legislação. Não é o habeas corpus, instrumento de tutela da liberdade de locomoção do paciente, a via adequada para solucionar questões de segurança familiar que demandam providências de outra natureza.

Diante de todo o exposto, o fato superveniente alegado — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa — não possui aptidão jurídica para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva do paciente Matheus Luciano Lira Nascimento. O
periculum libertatis
decorrente da própria conduta do paciente permanece íntegro e inalterado, tornando a custódia cautelar medida ainda necessária, adequada e proporcional, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do habeas corpus
, exclusivamente quanto à tese do fato superveniente — invasão da residência familiar por supostos integrantes de organização criminosa —,
não conhecendo
das demais teses por configurarem reiteração indevida de argumentos já apreciados no HC n. 1016736-88.2026.8.11.0000, e,
na extensão em que o conheço, denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026